Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-60.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017391-60.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, Curandeirismo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ROBSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 034.743.811-30 (PACIENTE), Juiz de Garantias 4.0 Polo Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), GIOVANNA MARCELLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.447.761-17 (VÍTIMA), IVANILDES PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 025.580.801-13 (VÍTIMA), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO SUPERADA PELO OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS.
MODUS OPERANDI
ESPECIALMENTE REPROVÁVEL. REITERAÇÃO DELITIVA EM CONTINUIDADE. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, CURANDEIRISMO E FALSIFICAÇÃO DE PRODUTO MEDICINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE DECISÕES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, ausência de fundamentação idônea e contemporânea do decreto prisional e desproporcionalidade da medida diante de condições pessoais favoráveis, incluindo responsabilidade por filha menor com transtorno do espectro autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos e contemporâneos; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas; (iv) verificar se há contradição entre a prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória em outro feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O oferecimento e recebimento da denúncia superam a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, pois a prisão passa a se amparar na ação penal instaurada, tornando prejudicada a análise da tese.

4.

A prisão preventiva é medida excepcional que exige fundamentação concreta, baseada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como contemporaneidade dos motivos, nos termos do art. 315, §1º, do CPP.

5.

A decisão que decretou a custódia apresenta fundamentação idônea ao evidenciar a gravidade concreta das condutas, o
modus operandi
insidioso, a existência de múltiplas vítimas e o risco real de reiteração delitiva.

6.
A utilização de vínculo de confiança, a administração de substâncias e a criação de dependência psicológica demonstram periculosidade concreta e justificam a prisão para garantia da ordem pública.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da possibilidade de reiteração delitiva em contexto de atendimento informal e de difícil fiscalização.

8.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos do
periculum libertatis
.

9.

A condição de responsável por filha menor, embora relevante, não autoriza a substituição da prisão por domiciliar, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à coletividade, especialmente porque as condutas ocorreram no ambiente domiciliar.

10.

Não há contradição entre a concessão de liberdade provisória em auto de prisão em flagrante e a manutenção da prisão preventiva em processo distinto, pois se trata de procedimentos autônomos, com fundamentos e objetos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O oferecimento da denúncia prejudica a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

2. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de proteção das vítimas.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas são inadequadas quando não neutralizam o risco concreto decorrente do
modus operandi
do agente.

5. A concessão de liberdade provisória em feito distinto não invalida prisão preventiva fundada em elementos autônomos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 10, 312, 313, 315, §1º, 318, VI, e 319; CP, arts. 69, 71, 217-A, §1º, 273, §1º e §1º-B, e 284, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 793.189/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/02/2023; STF, HC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 26/05/2025; STJ, AgRg no HC 920.619/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16/10/2024; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Emerson Flávio de Andrades em favor de
Robson Claudio da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 07 de abril de 2026, nos autos do Processo n. 1000367-26.2026.8.11.0030, em que responde pela suposta prática, em continuidade delitiva, dos crimes de curandeirismo (art. 284, incisos I e II, do CP), falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, §1º e §1º-B, do CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A, §1º, do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP), conforme representação da Polícia Judiciária Civil da Comarca de Nobres/MT, baseada no Inquérito Policial n. 123.4.2026.10374.

Depreende-se ainda que a prisão preventiva foi decretada em 01 de abril de 2026 pelo Juízo da Garantias (ID 228757682) e cumprida em 07 de abril de 2026. Paralelamente, no ato do cumprimento do mandado, a autoridade policial lavrou Auto de Prisão em Flagrante (APF n. 1000421-89.2026.8.11.0030) pela suposta prática do delito previsto no art. 273 do CP, em razão da localização de laboratório clandestino de manipulação de produtos no imóvel do paciente.

Na sequência, em sede de audiência de custódia referente ao APF, realizada em 08 de abril de 2026 perante a Vara Única da Comarca de Nobres, o paciente obteve liberdade provisória com medidas cautelares, pois o
periculum libertatis
específico àquele flagrante não se mostrou suficientemente demonstrado para ensejar nova segregação cautelar, sem prejuízo da manutenção da custódia decorrente do mandado de prisão preventiva oriundo do processo n. 1000367-26.2026.8.11.0030.

Para demonstrar o alegado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta, em síntese: (i) excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, com violação ao art. 10 do CPP, pois passados dezesseis dias desde o cumprimento do mandado, o feito investigatório ainda não teria sido concluído; (ii) ausência de fundamentação idônea e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, já que os fundamentos da decisão que a decretou seriam abstratos e desprovidos de base empírica concreta; e (iii) desproporcionalidade da medida, diante das condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, residência fixa, ocupação lícita – e do fato de ser o único responsável pelo cuidado de sua filha menor de 8 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2.

Requer a concessão de medida liminar para o imediato relaxamento da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pede a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (ID 362785396). A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 363384894), dando conta de que, em 22 de abril de 2026, foi oferecida denúncia nos autos da Ação Penal n. 1000460-86.2026.8.11.0030, a qual foi recebida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT, tendo sido determinada a citação do acusado para responder à acusação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana (ID 363865879), opinou pela denegação da ordem, ao argumento de que: (a) a tese de excesso de prazo encontra-se prejudicada diante do superveniente oferecimento e recebimento da denúncia; (b) a prisão preventiva encontra fundamentação idônea e contemporânea na gravidade concreta das condutas e no risco de reiteração delitiva; (c) as medidas cautelares diversas são insuficientes diante do modus operandi empregado; e (d) as condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a revogação da custódia quando presente o
periculum libertatis
.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Robson Claudio da Silva
, no qual se sustenta, em síntese, o excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, a ausência de fundamentação idônea e contemporânea da prisão preventiva e a desproporcionalidade da medida em face das condições pessoais favoráveis do paciente.

1. Da tese de excesso de prazo – prejudicialidade

A tese principal da impetração – excesso de prazo na conclusão do inquérito policial – não pode ser conhecida, pois restou superada por fato superveniente ocorrido no curso deste
habeas corpus
.

Com efeito, consoante informado pela autoridade coatora e confirmado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em 22 de abril de 2026 foi oferecida denúncia nos autos da Ação Penal n. 1000460-86.2026.8.11.0030, referente aos mesmos fatos objeto do inquérito, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 284, incisos I e II, 273, §1º e §1º-B, c/c art. 71, e 217-A, §1º, parte final, c/c art. 71, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP). A denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Única de Nobres/MT, que determinou a citação do acusado para responder à acusação.

Nessa toada, com o encerramento da fase investigativa e a instauração formal da ação penal, a alegação de constrangimento ilegal fundada no art. 10 do CPP perde seu objeto, porquanto a prisão do paciente passa a ter novo suporte processual – a ação penal instaurada –, tornando-se despicienda a análise da tempestividade da conclusão do inquérito.

Nesse sentido, consolidou-se a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores:
“O excesso de prazo para encerramento do inquérito policial fica superado com o oferecimento da denúncia, pois, instaurada a ação penal, a prisão passa a ter novo fundamento, desaparecendo o constrangimento ilegal decorrente da demora na conclusão das investigações.”
(STJ, HC n. 793.189/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07/02/2023, DJe 13/02/2023)

Portanto, julgo prejudicada a tese de excesso de prazo.

2. Da revogação da prisão preventiva – fundamentação idônea e contemporânea

Superada a prejudicialidade, passo ao exame do pedido subsidiário de revogação da prisão preventiva, com fundamento na ausência de fundamentação idônea e contemporânea da decisão que decretou a custódia cautelar.

Como é sabido, a prisão preventiva é medida de natureza cautelar e constitui verdadeira
ultima ratio
do sistema penal, devendo ser decretada ou mantida somente quando presentes, de forma cumulativa, os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e ausentes os pressupostos autorizativos de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Exige-se, ademais, que os fundamentos sejam concretos e contemporâneos, nos termos do art. 315, §1º, do CPP, não se admitindo a invocação genérica da gravidade abstrata do delito ou referências a dados pretéritos sem conexão com o quadro atual.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva (ID 228757682) apontou, concretamente, os seguintes fundamentos para a garantia da ordem pública: (a) a gravidade concreta das condutas imputadas, consistentes em crimes sexuais praticados mediante fraude, com emprego de substâncias que comprometiam a capacidade de discernimento e resistência das vítimas, em contexto de suposta relação terapêutica e de confiança; (b) o
modus operandi
especialmente insidioso, caracterizado pela criação de vínculo de dependência psicológica e espiritual com as vítimas, pelo afastamento destas de suas redes de apoio social, familiar e religioso, e pela administração de substâncias não identificadas de forma reiterada; (c) a existência de mais de uma vítima e o fundado receio de reiteração delitiva, considerando que o paciente exercia atividade de atendimento continuado a diversas pessoas na mesma modalidade; e (d) a necessidade de resguardar a integridade das vítimas já identificadas e de outras que pudessem se revelar no curso das investigações.

Sobre o tema, a jurisprudência das Cortes Superiores tem reconhecido que, em crimes dessa natureza, a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de proteção das vítimas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva, ainda que o réu seja primário e possua bons antecedentes, consoante se infere dos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente e denunciado “[...] prática do crime de estupro de vulnerável tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal”. II . Questão em discussão 2. Pretendida revogação da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Nesse contexto,
a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[ ...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública
e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016) . 5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim,
a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e a necessidade de proteção da vítima mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos exatos termos do referido art. 312, caput, e § 2º, do Código de Processo Penal
. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF - HC: 00000000000000255147 PE - PERNAMBUCO, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 26/05/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-05-2025 PUBLIC 29-05-2025)

“
A prisão preventiva é mantida em razão da gravidade concreta do delito, consistente no abuso sexual de criança de 10 anos de idade, demonstrando elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal. 5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF. 7. A análise de medidas cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada, uma vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem a manutenção da segregação cautelar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 920619 PR 2024/0208962-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). Destacamos.

Assim, é imperativo concluir que os fundamentos do édito combatido são concretos, individualizados e contemporâneos ao momento da decretação. Não se cuida de mera referência à gravidade abstrata dos delitos. A autoridade coatora descreveu, com precisão, o
modus operandi
empregado pelo paciente, que se valia, em tese, de uma posição de confiança para praticar os atos imputados de forma sistemática e reiterada ao longo de meses, o que evidencia periculosidade real e risco concreto de reiteração.

Outrossim, os parâmetros para a aferição da periculosidade do agente, previstos no art. 312, §3º, do CPP, estão preenchidos. O inciso I, que elenca o
modus operandi
, incluindo a premeditação do agente, está satisfeito pelo planejamento evidenciado na criação de estrutura de atendimento, na administração de substâncias e na construção de dependência psicológica das vítimas. O inciso IV, atinente ao fundado receio de reiteração delitiva, está demonstrado pelo exercício continuado de atividade de atendimento que, segundo os elementos investigativos, alcançou ao menos duas vítimas com relatos convergentes.

Nesse contexto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se manifestamente insuficientes para resguardar a ordem pública. A proibição de contato com as vítimas e a proibição de ausentar-se da comarca, por si sós, não neutralizam o risco de que o paciente venha a praticar condutas semelhantes em relação a outras pessoas, considerando que a atividade de atendimento não dependia de vínculo formal com as vítimas e podia ser retomada em qualquer localidade. O monitoramento eletrônico, da mesma forma, não impede a reiteração delitiva no contexto dos crimes imputados.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

“[...]
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas [...].”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

3. Das condições pessoais favoráveis do paciente

O impetrante invoca a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita do paciente, além de sua condição de responsável pelo cuidado de filha menor portadora de TEA, para postular a revogação da prisão preventiva ou, ao menos, sua substituição por cautelares diversas.

No que concerne às condições pessoais objetivas, o Enunciado Orientativo n. 43 desta Corte, editado em sede do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, já pacificou o entendimento de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
. A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, embora elementos que devam ser sopesados, não têm o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva quando os fundamentos cautelares estão devidamente lastreados em elementos concretos, como é o caso dos presentes autos.

No que tange à situação da filha menor do paciente, portadora de Transtorno do Espectro Autista nível 2, este Sodalício reconhece a relevância e a sensibilidade da questão, notadamente em face do impacto que a privação da liberdade do responsável pode ter no desenvolvimento da criança.

Contudo, o art. 318, inciso VI, do CPP, que autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para o pai que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até doze anos, exige o preenchimento de requisitos específicos que demandam comprovação e cuja análise, em sede de
habeas corpus
originário no Tribunal, não pode ser dissociada da avaliação integral dos fundamentos cautelares.

No caso em debate, a gravidade concreta dos delitos imputados – estupro de vulnerável mediante fraude, praticado em continuidade delitiva contra pessoas que buscavam tratamento de saúde –, a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
sistematicamente empregado e o risco real de reiteração em desfavor de outras potenciais vítimas são fatores que, em ponderação com a situação familiar do paciente, indicam que a substituição da prisão por medidas mais brandas, ainda que com conotação humanitária, não seria suficiente para resguardar a ordem pública.

Ademais, segundo a investigação, as condutas em tese praticadas pelo paciente ocorreram em sua própria residência, circunstância que tornaria ineficaz a medida, pois o paciente, em prisão domiciliar, poderia continuar exercendo ilegalmente atividades de saúde e, consequentemente, ter acesso a novas vítimas.

Assim, a proteção das vítimas já identificadas e das potenciais vítimas, igualmente vulneráveis, não pode ser desconsiderada nessa equação.

Nesse contexto, verifica-se que, embora a situação familiar do paciente mereça atenção, tal circunstância não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva ou para autorizar sua substituição por prisão domiciliar.

4. Da alegada contradição com a liberdade provisória concedida no APF

O impetrante sustenta que a concessão de liberdade provisória no Auto de Prisão em Flagrante nº 1000421-89.2026.8.11.0030 evidenciaria a desnecessidade da prisão preventiva decretada no processo nº 1000367-26.2026.8.11.0030, configurando contradição decisória.

Contudo, dos elementos coligidos aos autos é forçoso concluir que a concessão de liberdade provisória nos autos do APF n. 1000421-89.2026.8.11.0030 não invalida, tampouco contradiz, os fundamentos da prisão preventiva ora examinada. Conforme já ressaltado na decisão que indeferiu a liminar, os dois feitos têm objetos e fundamentos distintos. A própria decisão proferida no APF consignou expressamente que o alvará de soltura ali expedido não alcançaria a custódia decorrente do cumprimento do mandado de prisão preventiva oriundo do processo nº 1000367-26.2026.8.11.0030, reconhecendo, portanto, a independência entre os procedimentos e a subsistência da prisão preventiva decretada nos presentes autos.

Naquele procedimento, a prisão em flagrante foi lavrada exclusivamente pela prática do delito previsto no art. 273 do CP (falsificação/adulteração de produto terapêutico/medicinal), sem que houvesse, naquele contexto específico, descrição individualizada de situação de flagrância quanto aos crimes sexuais. Como foi dito, o Juízo da custódia, em análise circunscrita ao
periculum libertatis
referente àquele flagrante específico, entendeu pela adequação das cautelares diversas, e o fez sem prejudicar a manutenção do mandado de prisão preventiva já expedido.

A prisão preventiva ora combatida, por seu turno, foi decretada em processo autônomo, em momento anterior, com base em representação da autoridade policial em contexto mais amplo de investigação por crimes de maior gravidade – violação sexual mediante fraude, estupro de vulnerável em continuidade delitiva, curandeirismo e falsificação de produto medicinal –, com fundamentos que não se confundem com os do referido APF. A distinção de objetos impede que a liberdade provisória concedida em um feito se projete automaticamente sobre o outro.

Nesse contexto, verifica-se que não há contradição decisória, mas sim análises distintas de situações fáticas diversas, o que afasta a alegação defensiva.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
denego a ordem
, reconhecendo a prejudicialidade da tese de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial e mantendo a prisão preventiva do paciente
Robson Claudio da Silva
pelos fundamentos acima expendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026